Tribunal: TJSP
Processo: 0027490-97.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma de decisão que determinou a realização de exame criminológico para fins de progressão ao regime aberto. Inviabilidade. Livre convencimento do magistrado. Exame que se presta como valiosa ferramenta à avaliação da evolução subjetiva dos reeducandos, em especial, nos casos como o presente, cujo sentenciado é reincidente, resgata nova condenação envolvendo

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma de decisão que determinou a realização de exame criminológico para fins de progressão ao regime aberto. Inviabilidade. Livre convencimento do magistrado. Exame que se presta como valiosa ferramenta à avaliação da evolução subjetiva dos reeducandos, em especial, nos casos como o presente, cujo sentenciado é reincidente, resgata nova condenação envolvendo prática violenta que, inclusive, culminou em sua prisão em flagrante pouco após ser beneficiado com a concessão de semelhante benefício, e ainda ostenta falta grave, justificando-se, assim, a sua realização em fatores concretos atinentes ao curso da execução, consoante precedentes do STJ. Improvido.